Tribunal: STF
Processo: RE 582258
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.

    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

    III - Aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a verificação do manifesto caráter protelatório dos embargos declaratórios.

    IV - Embargos de declaração não conhecidos.